Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-39.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010543-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE LIMA ALVES - CPF: 300.170.718-60 (RECORRENTE), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recorrente/recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrido:
Carlos Alberto de Lima Alves

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA – DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO

– LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta configurada a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica consistente na demora injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor. Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recorrente/recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrido:
Carlos Alberto de Lima Alves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Carlos Alberto de Lima Alves
.

Ação:
de Obrigação De Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência para Fornecimento de Energia Elétrica e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 227750158)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por lucros cessantes e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indenização a título de danos morais, por fim ratificou os termos da liminar deferida em Id. 227749685 e limitou a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Recurso Cível Inominado de Energisa S.A.
(Id 227750160): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedidos alternativos, que seja afastada a condenação de lucros cessantes por ausência de comprovação, ou reduzido o valor indenizatório a título de dano moral, para reduzir o valor da multa diária ante sua excessividade.

Recurso Cível Inominado de Carlos Alberto de Lima Alves
(Id. 227750164):
defende a reforma parcial da sentença, para que a concessionária também seja condenada a título danos materiais na quantia de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais) referente ao pagamento do “laudo técnico de constatação”, para majoração do valor da condenação por lucros cessantes e danos morais respectivamente para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões Carlos Alberto de Lima Alves
(Id. 227750171):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

Contrarrazões de Energisa S.A.
(Id. 227750172)
:

requer a manutenção da sentença e seja negado provimento ao recurso do autor
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1010543-39.2023.8.11.0040

Recorrente/recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrente/Recorrido:
Carlos Alberto de Lima Alves

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para que a concessionária seja também condenada ao pagamento de danos materiais e que seja majorado o quantum indenizatório de danos morais e lucros cessantes.

Da narrativa inicial, o autor alega que é proprietário de um prédio localizado em área urbana contendo 20 (vinte) apartamentos destinados a aluguel residencial, que antes de concluir a obra em novembro de 2022 procurou a concessionária de energia elétrica para que fosse feita a ligação da nova UC - Unidade Consumidora no local.

Aduz que a empresa emitiu o contrato de prestação de serviço e realizou a cobrança da obra no valor de R$ 13.167,92 (treze mil cento e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) que foi integralmente quitado em 28/11/2022 conforme comprovante em Id. 227749677, sendo informado inicialmente que o prazo para atender a demanda do consumidor seria de até 60 (sessenta) dias, contudo o prazo estabelecido não foi cumprido. Visando resolver o problema de forma administrativa, procurou a concessionária e não obteve êxito,

assim registrou uma reclamação junto ao PROCON em 19 de junho de 2023, obtendo como resposta que após análise interna a obra seria concluída até 04/07/2023, entretanto o prazo também não foi cumprido.

Assevera que a obra do prédio foi concluída em 28/06/2023 e devida a falta de energia elétrica teve prejuízo, pois ficou impossibilitado de obter o aluguel dos 20 (vinte) apartamentos residenciais, que seriam alugados por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais cada unidade. Por fim afirma que “visando elucidar tecnicamente os fatos” que teve que contratar um engenheiro elétrico para elaboração do laudo técnico no valor R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais).

A concessionária de energia elétrica por sua vez não apresentou nos autos nenhum documento probatório como meio de justificar a demora em realizar a ligação da nova unidade, portanto não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que em relação aos prazos para ligação de nova unidade a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021 estabelece:

In verbis

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados. (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015).

I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana; (Grifei)

II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Art. 32. A distribuidora tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art. 27, para elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar ao interessado, por escrito, quando: (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015) (Grifei)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação de serviço e gera indenização por dano moral, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada. 2. Restou comprovado que o recorrido solicitou a religação dos serviços de energia em 15/09/2021, tendo realizado a adequação e solicitado nova religação em 20/09/2021, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 18/10/2021, após a determinação judicial, ou seja, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.

3.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por este E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040699-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que autor almeja a majoração e a concessionária a redução, este deve ser compatível com à reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Do dano material que o autor alega ter tido com a contratação do engenheiro elétrico, verifica-se que não restou comprovado nos autos que a despesa se deu por exigência da concessionária, deste modo deve ser mantida a improcedência do ressarcimento.

Em relação à indenização por lucro cessante, no presente caso foi baseado em “declaração de mercado”, no entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro, devendo ser comprovada de forma objetiva de acordo com artigo 402 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS, DEPENDENDO DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO DANO EFETIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Não podem ser presumidos, portanto, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1007452-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Deste modo por ausência de comprovação objetiva, deve ser afastada a condenação imposta de lucros cessante.

Por fim sobre o valor da
multa diária em caso de descumprimento, que concessionária entende fixada em excesso, tendo em vista que não há nos autos informação de que a obrigação de fazer foi cumprida, a manutenção é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Conheço do recurso interposto pela concessionária de energia, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por lucros cessantes
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024